Tribunal: TJDFT
Processo: 0730981-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730981-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA CORREIA D ALMEIDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Aparecida Correia D Almeida e Outro (ID. 45096281). Adverte-se sobre a possibilidade de aplicação de multa por eventual interposição de recurso protelatório (ID. 45096281). BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 19:30:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador